Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702530-03.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. R. A. D E S P A C H O A colenda Segunda Câmara Cível, mediante o v. acórdão de ID 10390859, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a efetivação da matrícula da impetrante no curso de alemão no CIL-1, bem como julgou prejudicado o agravo interno. O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial (ID 11534119) e a impetrante não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12602792. O eminente Desembargador Presidente deste egrégio TJDFT inadmitiu o processamento do recurso especial (ID 12607712), não tendo as partes manifestado insurgência (ID 14284485). Sobreveio certidão de trânsito em julgado, operado em 14.2.2020 com a remessa dos autos à Segunda Câmara Cível (ID 14284485) Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador